Tribunal: TJMT
Processo: 1020765-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020765-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PECUHEVEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.927.754/0001-39 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DE LEI ESTADUAL. DECRETO LEGISLATIVO SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu medida liminar em Mandado de Segurança, para determinar ao
impetrado a análise do pedido de compensação administrativa de crédito tributário, sem a exigência de decreto regulamentador superveniente à Lei Estadual n. 12.365/2023, determinando ainda a suspensão da exigibilidade da CDA n. 2022915612 até o referido julgamento.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia central consiste em determinar: (I) se a Lei Estadual n. 12.365/2023, ao alterar a Lei Estadual n. 8.672/2007, possui eficácia imediata para ampliar o marco temporal da compensação tributária até 31/12/2019; e (II) se a ausência de decreto regulamentador impede o regular processamento do pedido administrativo de compensação.

III. Razões de decidir

3.

A Lei Estadual n. 12.365/2023, norma hierarquicamente superior, estende o limite temporal da compensação até 31/12/2019, tornando inaplicáveis os dispositivos do Decreto Estadual n. 808/2021 que limitavam tal marco até 31/12/2014.

4.

A exigência de regulamentação infralegal para o exercício de direito conferido por norma legal clara configura indevida restrição ao princípio da legalidade, especialmente quando os critérios normativos se mostram suficientes à aplicação imediata.

5.

O Decreto Legislativo n. 77/2025, ao sustar os dispositivos do Decreto n. 808/2021 que impunham restrição temporal à compensação, afasta de forma inequívoca o principal óbice invocado pela Administração para sobrestar o pedido.

6.

A concessão liminar não implica reconhecimento automático do direito à compensação, mas apenas assegura a continuidade da análise administrativa, cuja conclusão permanece submetida ao crivo técnico e legal dos órgãos competentes.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Lei Estadual n. 12.365/2023, por possuir conteúdo normativo completo e autossuficiente, é de eficácia imediata e independe de regulamentação infralegal para viabilizar a análise administrativa de pedido de compensação tributária."

"2. A edição de decreto legislativo que susta dispositivos regulamentares conflitantes reforça a prevalência da norma legal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37,
caput
; Lei Estadual n. 12.365/2023; Lei Estadual n. 8.672/2007.

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a

decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual
da Comarca
de Cuiabá
, que,
nos autos do
Mandado de Segurança
, impetrado
pela pessoa jurídica
Pecuchevea Comércio e Representações Ltda. - ME, deferiu a liminar para suspender a exigibilidade da CDA n. 2022915612 e determinou a análise do Processo Administrativo de Compensação n. 52.572/24 sem exigência de decreto regulamentador superveniente à Lei n. 12.365/2023 (id. 194182420 - autos de origem).

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão impugnada desconsidera os limites regulamentares atualmente em vigor (notadamente o Decreto Estadual n. 808/2021), os quais restringem a possibilidade de compensação de créditos tributários a fatos geradores ocorridos até 31/12/2014.

Argumenta que o ato impugnado não configura ilegalidade, mas, ao contrário, decorre do dever de observância estrita à legalidade (CF/88, art. 37), estando o deferimento do pedido condicionado à regulamentação superveniente da Lei n. 12.365/2023.

Aduz, ainda, que a manutenção da liminar compromete a arrecadação pública e expõe os gestores ao risco de responsabilização administrativa e funcional.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (id. 194182420).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 296070857).

O agravado apresentou contraminuta ao recurso, refutando os argumentos expostos no agravo (id. 302824874).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a Lei Estadual n. 12.365/2023, ao alterar o art. 4º da Lei n. 8.672/2007 e ampliar o marco temporal da compensação até 31 de dezembro de 2019, revogou tacitamente, na parte conflitante, as disposições do Decreto Estadual n. 808/2021, o qual limitava a compensação a fatos geradores até 31 de dezembro de 2014.

Destacou que a norma legal, por possuir hierarquia superior, prevalece sobre o decreto regulamentar, e que a ausência de atualização normativa pela Administração não pode obstar a eficácia da lei. Ressaltou, ainda, que o Decreto Legislativo n. 77/2025, ao sustar expressamente os dispositivos do Decreto n. 808/2021 que impunham essa limitação temporal (arts. 1º e 2º), afastou, de forma inequívoca, o principal óbice à análise dos pedidos de compensação tributária (id. 312791382).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que suspendeu a exigibilidade da CDA n. 2022915612 e determinou a análise do Processo Administrativo de Compensação n. 52.572/24 sem exigência de decreto regulamentador superveniente à Lei n. 12.365/2023, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...] comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

No caso em debate, a impetrante pretende a suspensão da CDA nº 2022915612, bem como que referida CDA não constitua óbice a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal até que se analise na esfera administrativa o seu direito a compensação tributária e, consequentemente, seja determinada a homologação em seu processo de compensação.

Nesse passo, nessa fase de cognição sumária, entendo demonstrada a probabilidade do direito da parte a Impetrante uma vez que, conforme informações da própria autoridade coatora nos autos do processo administrativo encartado, a razão do sobrestamento do processo administrativo de compensação é a ausência de Decreto regulamentador, o que configura ilegalidade a ser reparada.

Imperioso ressaltar que não se esta analisando a validade dos créditos a serem compensados, vez que não é o objeto do
mandamus,
todavia privar a impetrante do direito à compensação configura ato ilegal a ser combatido.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. ÓBITO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE. ATENDIMENTO A PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19. LEI Nº 14.128/2021. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA INSERIDA EM REGIME FISCAL EXCEPCIONAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. 1. Rejeitada a alegação de inadequação da via eleita, uma vez que a falta de solicitação administrativa prévia não impede o ajuizamento da presente demanda, em atenção ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
). 2. Da mesma forma, a preliminar de falta de interesse processual também não merece razão, uma vez que a ausência de regulamentação da Lei 14.128/2021 não poderia ser argumento de preliminar utilizado pela União, responsável pela omissão, para prejudicar os apelados, inviabilizando que os beneficiários levem a pretensão ao Poder Judiciário e possam receber a compensação financeira criada por lei. Legítima, portanto, a busca da concretização do direito dos demandantes em sede judicial
. A alegação da União, contudo, pode ser enfrentada na análise do mérito. 3. Nos termos da Lei nº 14.128/2021 a compensação financeira é devida aos profissionais e trabalhadores de saúde que, durante o período de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), por terem trabalhado no atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19, ou realizado visitas domiciliares em determinado período de tempo, no caso de agentes comunitários de saúde ou de combate a endemias, tornaram-se permanentemente incapacitados para o trabalho, ou ao seu cônjuge ou companheiro, aos seus dependentes e aos seus herdeiros necessários, em caso de óbito. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 6.970, considerou que: "É constitucional a compensação financeira de caráter indenizatório prevista na Lei n. 14.128/2021, inserida no regime fiscal excepcional disposto nas Emendas Constitucionais n. 106/2020 e n. 109/2021, no contexto de enfrentamento das 'consequências sociais e econômicas' da crise sanitária da Covid-19" (ADI 6970, Tribunal Pleno, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 16/08/2022). 5. Hipótese em que companheiro e filha de Técnica de Enfermagem pleiteiam a compensação financeira prevista na Lei nº 14.128/2021, em razão da atuação da profissional na linha de frente no combate à Covid-19, no período de 2019 e 2021, ocasião em que contraiu o vírus, conforme declaração expedida pela médica da Unidade Básica de Saúde Aida Costa Barbosa da Comunidade do Maracanã, no Município de Faro/PA, vindo a falecer em razão dessa doença, de acordo com certidão de óbito anexada aos autos. Situação que se enquadra de forma clara e inafastável no fato gerador da compensação financeira prevista na Lei nº 14.128/2021. 6. A responsabilidade da União pela compensação financeira prevista na referida lei não está condicionada à comprovação de conduta irregular do Poder Público ou mesmo de relação de causalidade entre a ação da Administração e o dano ocorrido (incapacidade ou morte), sendo suficiente que os critérios estabelecidos na lei em questão sejam atendidos.
7. Não assiste razão à União Federal quanto ao argumento de que a ausência de regulamentação da Lei nº 14.128/2021 seria óbice ao reconhecimento dos direitos nela previstos.
O texto legal nela inserido é de tal modo suficiente que dispensa complemento por meio de decreto ou norma infralegal. Nesse mesmo sentido: "Os beneficiários e as situações fáticas em que a indenização é devida estão claramente descritos na Lei 14.128/21, que inclusive estabelece, de acordo com valores que estipula, o modo de calcular a indenização para cada caso. Não há lacuna quanto a esses aspectos. Ou seja, a Lei 14.128/21 possui normatividade suficiente para que os beneficiários obtenham indenização. Seus dispositivos, no que interessa para a solução da demanda, possuem eficácia. Ainda que a falta de regulamentação impeça a aplicação integral da Lei 14.128/21, é possível tomar esse diploma legal como um reconhecimento de que os profissionais da saúde e seus dependentes têm direito à indenização e concedê-la com base no art. 37, § 6º, da Constituição, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes"(TRF4, AC 5006518-25.2022.4.04.7202, Quarta Turma, Relator MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS, 14/11/2023). 8. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - (AC): 10065603520224013902, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL ANA CAROLINA ALVES ARAUJO ROMAN, Data de Julgamento: 05/07/2024, DÉCIMA-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 05/07/2024 PAG PJe 05/07/2024 PAG)

Já o
periculum in mora
está consubstanciado na própria CDA.

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA para DETERMINAR ao impetrado a análise do processo nº 52.572/24 – PGE-PRO-2024/01151 sem a exigência de decreto regulamentador superveniente à Lei nº 12.365/2023, determinando a ainda a suspensão da exigibilidade da CDA nº 2022915612 até o referido julgamento. [...]” (id. 194182420 - autos de origem).

O Estado de Mato Grosso, inconformado, alega que a decisão impugnada desconsidera os limites do Decreto Estadual n. 808/2021, que restringia a compensação de créditos tributários a fatos geradores até 31/12/2014, sustentando que o pedido depende de regulamentação da Lei n. 12.365/2023. Argumenta, ainda, risco à arrecadação e à responsabilização dos gestores.

A controvérsia gira em torno da aplicabilidade imediata da Lei n. 12.365/2023, que ampliou o marco temporal da compensação até 31/12/2019, e da necessidade (ou não) de decreto regulamentador para sua eficácia.

Nos autos de origem, o Agravante impetrou Mandado de Segurança visando à suspensão da exigibilidade da CDA n. 2022915612 e à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, com a análise do processo de compensação administrativa (n. 52.572/24 – PGE-PRO-2024/01151), independentemente de regulamentação superveniente, por considerar a nova lei autoaplicável.

A CDA refere-se a fatos geradores entre fevereiro de 2013 e dezembro de 2017, período abrangido pela nova redação da Lei n. 12.365/2023.

Sabe-se que a lei possui hierarquia superior a atos infralegais, que não podem suspender, restringir ou condicionar direitos estabelecidos por norma legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à supremacia da norma legal.

Além disso, como destacado no parecer ministerial, foi editado o Decreto Legislativo n. 77/2025, que, em seus arts. 1º e 2º, sustou expressamente os dispositivos do Decreto Estadual n. 808/2021 que limitavam a compensação até 31/12/2014. Confira-se:

“Art. 1º
Ficam sustados os efeitos do art. 1º do Decreto nº 808, de 26 de janeiro de 2021, que regulamenta os pedidos de compensação nos termos da Lei n° 8.672, de 6 de julho de 2007, que dispõe sobre a compensação de dívidas líquidas e certas de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista com créditos tributários e não tributários pertencentes a estes entes e dá outras providências, no que toca à data limite dos fatos geradores elegíveis para compensação
:

“Art. 1º
Os débitos tributários do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS,
cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2014
, constituídos ou não, inscritos ou não em dívi
da, ajuizados ou não, bem como os débitos não tributários, poderão ser compensados com Certidões de Créditos expedidas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ, Procuradoria-Geral do Estado - PGE ou pelos Poderes Constituídos, relativas a créditos oriundos de juros, correção monetária, salários, saldo de cotas e demais direitos decorrentes do estatuto próprio ou do contrato de trabalho. (...)”

Art. 2º Ficam sustados os efeitos do inciso I do § 3º do art. 1º do Decreto nº 808, de 26 de janeiro de 2021, que regulamenta os pedidos de compensação nos termos da Lei n° 8.672, de 6 de julho de 2007, que dispõe sobre a compensação de dívidas líquidas e certas de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista com créditos tributários e não tributários pertencentes a estes entes e dá outras providências:

“Art. 1º (...) (...)

§ 3º A compensação a que se refere o
caput
deste artigo:

I - somente alcançará os fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2014
, caso haja a previsão da correspondente renúncia de receita na Lei Orçamentária Anual; (...)”

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. [...]”

Destaquei

Desse modo, deve ser preservado o direito à análise administrativa do pleito da parte impetrante, sem antecipar o mérito da compensação, que deve permanecer sujeita ao crivo legal e técnico da Administração Pública.

Trata-se de medida que visa apenas garantir o regular prosseguimento do processo administrativo, afastando óbice de natureza formal – qual seja, a ausência de decreto regulamentador superveniente à Lei Estadual n. 12.365/2023 – sem, contudo, suprimir a competência técnica e legal da Administração para verificar a existência, validade, liquidez e certeza dos créditos objeto da compensação.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, revogando o efeito suspensivo outrora concedido e mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025